Tribunal: CARF
Processo: 10660.905464/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.905464/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.720 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COLEÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA,
TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS
EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na manifestação de
inconformidade. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos
comprobatórios no recurso voluntário, razoável se admitir a juntada e a
realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio
da verdade material a manutenção da não homologação da compensação
pleiteada sem a análise das provas constantes nos autos.
Necessária a remessa dos autos à DRF da jurisdição do contribuinte para
análise da existência do direito creditório com base nas provas documentais
apresentadas em sede de recurso voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para
análise do direito creditório pleiteado à luz do saldo negativo evidenciado, retomando-se, a partir
do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-003.718, de 16 de
junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10660.905706/2009-96, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Allan Marcel Warwar
Teixeira, Luís Henrique Marotti Toselli, Lizandro Rodrigues de Sousa, Gisele Barra Bossa,
Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.905464/2009-31
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905464/2009-31

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se os autos de Declaração de Compensação (Dcomp), visando compensar os
débitos nela declarados com crédito de CSLL oriundo de “pagamento indevido ou a maior”.
A DRF, em despacho decisório eletrônico, não homologou a compensação
declarada, informando que o crédito discriminado na Dcomp havia sido utilizado integralmente
para pagamento de CSLL estimativa mensal (código 2484).
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a contribuinte solicitou a
retificação da DComp, uma vez que cometeu erro no preenchimento do tipo de crédito, sendo
que o correto seria “saldo negativo” e não “pagamento indevido ou a maior”.
Ressalta que “a empresa entendia que como a soma de todos os recolhimentos das
estimativas ultrapassaram o valor devido ao final do período, que a modalidade correta de
compensação seria pagamento indevido ou a maior, pois realmente constitui um pagamento a
maior”.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, informando que (i) apura seus
tributos pelo regime do lucro real anual, recolhendo as estimativas mensais; e (ii) que, ao final do
ano-calendário de 2007, apurou saldo negativo de CSLL; (iii) razão pela qual transmitiu DComp
no ano seguinte.
Alega, em síntese, que (iv) utilizou a modalidade de compensação incorreta, pois
entendeu tratar-se de “pagamento a maior”, e não saldo negativo, (v) não tendo agido com dolo
ou má-fé. Ressalta, por fim, (vi) que o crédito tributário é lícito e atende os critérios da IN
460/2004, bem como do art. 74 da Lei no 9.430/1996.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Cumpre destacar, de início, que a Recorrente informa que no ano-
calendário de 2007 apurava seus tributos pelo regime do lucro real anual,
tendo feito recolhimento de estimativas mensais da seguinte forma:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905464/2009-31

Demonstra que, ao final do período, verificou a existência de saldo de
CSLL a compensar, no valor de R$214.462,72, uma vez que o montante
recolhido (R$1.321.732,99), a título de estimativa mensal, superou o
valor realmente devido no período (R$1.107.270,27):

Diante desse cenário, apresentou as seguintes Declarações de
Compensação em abril e maio de 2008, que correspondem ao valor
informado a título de Saldo Negativo de CSLL:

Verifica-se, portanto, a existência de robustos indícios de erro no
preenchimento das Declarações de Compensação, quanto ao campo “tipo
de crédito”, uma vez tratar, na realidade, de crédito de “saldo negativo” e
não “pagamento indevido ou a maior” (e-fls. 5/21).
Trata-se, portanto, de erro material, passível de retificação, não tendo
sido violado o disposto na Instrução Normativa SRF no 600/2005, vigente
à época, uma vez que a Recorrente realizou a transmissão da DComp
após o período de apuração das estimativas, no valor do saldo negativo
apurado.
IN SRF no 600/2005:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905464/2009-31

Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.

Ademais, cabe destacar que a natureza precípua de todo e qualquer
crédito utilizado em PER/Dcomp é derivada de “pagamento indevido”,
por força do art. 165 do Código Tributário Nacional (CTN), em que pese
tenha a Receita Federal do Brasil convencionado classificá-lo como
“crédito de saldo negativo” para fins de transmissão dos PER/DComps:
CTN: Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do
seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
[...]
Lei no 9.430/1996: Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória
no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

Com relação a esse ponto, importa ressaltar que o saldo negativo nada
mais é, em última análise, que o confronto do valor do tributo apurado e
devido em 31 de dezembro com os pagamentos efetuados a título de
estimativa ao longo daquele ano-calendário: se positivo, recolheu-se a
menor; se negativo, recolheu-se a maior1.
Assim, apesar do erro de nomenclatura do crédito na transmissão da
Declaração de Compensação em análise, não há como negar que todo e
qualquer crédito surge do pagamento indevido, sendo plausível o
equívoco cometido pelo Recorrente no momento do preenchimento.

1 Lei no 9.430/96. Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês
subseqüente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento: (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, observado o
disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905464/2009-31

Além disso, cabe ressaltar que, considerando o que dispõe o art. 147 do
CTN2, o art. 29 da Lei no 9.784/19993, bem como em observância ao
princípio da verdade material que orienta o processo tributário
administrativo, no caso de ser verificado erro, deve a Autoridade
competente proceder à sua revisão de ofício.
Em caso semelhante, já se manifestou este eg. Conselho:

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001, 2002
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
APÓS
DECISÃO
QUE
NEGOU
HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO.
Em princípio, é inadmissível a retificação de PER/DCOMP posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada. No entanto, em se tratando de erro prontamente
apurável pelo exame da Autoridade Administrativa, esse erro pode ser corrigido.
É o que sucede quando o tipo de crédito trazido à compensação é
“pagamento indevido/a maior”, mas o valor e o período coincidem com o
saldo negativo do mesmo tributo, conforme apurado em DIPJ. Nessa situação
deve a Autoridade Administrativa dar ao crédito alegado o tratamento
adequado de saldo negativo e prosseguir na apreciação da compensação
declarada. [...] (Carf. Acórdão no 1301-000.449. Data da sessão 15/12/2010. 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária).

Dessa forma, existindo crédito de saldo negativo a ser compensado, o
simples equívoco no seu enquadramento, não pode obstar o seu
reconhecimento, sob pena de locupletamento. Nesse sentido, é o acórdão
abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
A existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP, evidenciado após a não
homologação da compensação por tal erro, autoriza a Autoridade Tributária a
proceder, de ofício, à sua retificação.

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

3 Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão
realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos
interessados de propor atuações probatórias.
§ 1o O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.
§ 2o Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para
estes.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.720 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905464/2009-31

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
A autoridade administrativa somente autorizará a compensação de crédito
tributário com créditos líquidos e certos do sujeito passivo.
(Carf. Acórdão no 2402-006.879. Data da sessão: 16/01/2019. 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária)

Cabe transcrever trecho elucidativo do relator:
[...] mesmo que a Recorrente não tenha procedido à retificação do PER/DCOMP,
antes da emissão do despacho decisório (omissis), entendemos que a realidade
dos fatos, no caso em análise, deve prevalecer sobre as exigências formais para a
compensação, pois, segundo a DRF, há um crédito líquido e certo passível de
suportar a compensação.

Diante do exposto, deve o processo retornar à unidade da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o contribuinte para apreciação dessa
Declaração de Compensação, considerando o crédito como saldo
negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2007.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade Local Competente para
análise do direito creditório pleiteado à luz do saldo negativo evidenciado, retomando-se, a partir
do novo Despacho Decisório, o rito processual habitual.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital